Tribunal: TJMT
Processo: 0009033-15.2006.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009033-15.2006.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOYCE APARECIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.085.241-49 (APELANTE), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), Pereira de Freitas Neto S. Ribeiro Ltda (APELADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), HUGO DI ALESSANDRO CARDOSO AMORIM - CPF: 011.265.251-46 (APELADO), ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR - CPF: 007.532.361-33 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), PEREIRA DE FREITAS NETO LTDA (APELADO), PEREIRA DE FREITAS NETO S RIBEIRO LTDA (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO – APREENSÃO DO VEÍCULO - NEGLIGÊNCIA DA ADQUIRENTE NA TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL E DA MUDANÇA DE CATEGORIA – CULPA EXCLUSIVA DA APELANTE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se o contrato se não comprovado o vício oculto relatado.

A responsabilidade pela transferência do veículo e pela mudança de categoria junto ao DETRAN é do adquirente que deve providenciar em 30 dias a contar do momento da aquisição.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual e Anulação de Negócio Jurídico c c Indenização por Danos Materiais julgada improcedente com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, suspenso já que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

A apelante conta que adquiriu um veículo para sua filha por meio de um intermediário. Diz que a propriedade era de um terceiro e que a documentação estava no nome do filho deste.

Argui que, como a firma do intermediário não era credenciada na financiadora foi necessário usar de uma outra empresa, que emprestou seu cadastro, a fim de intermediar o financiamento.

Alega que no uso diário do automóvel percebeu que embora tivesse uma boa aparência, ele tinha diversos problemas internos e que, além disso, foi apreendido pela Polícia Federal em uma blitz, porque, embora constasse no documento “veículo particular”, ele era oficial, havia pertencido ao Município de Canarana e tinha sido vendido em leilão como sucata, mas não houve a alteração devida junto ao DETRAN-MT.

Sustenta que não conseguiu resolver o problema junto ao órgão de trânsito, porque o bem estava em nome de terceiro, procurou todos os intermediários que lhe negaram auxílio e o carro acabou sendo leiloado para pagar as diárias do pátio onde ficou apreendido.

Pede rescisão do contrato de compra e venda e ressarcimento pelos danos morais e materiais.

Contrarrazões no Id n. 130125176 e 130125178.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual e Anulação de Negócio Jurídico c c Indenização por Danos Materiais julgada improcedente.

A apelante ajuizou a presente Ação visando rescindir contrato de compra e venda do veículo Fiat Uno Mille Eletronic, ano/modelo 1993/1994, placa JYB-0643, Chassi 9BD146000P5099955, RENAVAM 617779813, cor azul, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), uma vez que ao utilizar o bem percebeu que ele não estava em tão perfeito estado quanto aparentava e que constava no órgão de trânsito como carro oficial e no documento como particular o que causou sua apreensão pela Polícia Federal e venda em leilão para quitar as diárias no pátio onde ficou retido.

Os vícios relatados nos autos não tem relação com o contrato de financiamento firmado com o Banco requerido e ele não é vinculado à concessionária, tampouco à montadora, desse modo, não é possível imputar-lhe nenhuma responsabilidade neste caso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO CONSTATADO. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. PRECEDENTES. 2. RECURSO IMPROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência perfilhada por esta Corte de Justiça, não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição. Aliás, apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar vinculada à concessionária do veículo - hipótese em que se trata de banco da própria montadora -, o que não se constata na espécie. Precedentes.

2. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.519.556/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julg. em 10/11/2016, DJe de 25/11/2016).

No que diz respeito a garagem, em seu depoimento pessoal, a própria autora consignou que
em nenhum momento esteve na garagem
(...)
a parte requerida Pereira de Freitas Neto e Ribeiro tratava-se de proprietário do Sr. Roque, pessoa essa desconhecida pela depoente já que o negócio efetiva foi com o Sr. Celso: que a depoente nunca fez negócio com a Pereira de Freitas e sim com o Sr. Celso (...)”
(
sic
Id n. 130125155 - Pág. 7/8) desse modo, não há como imputar a essa empresa culpa que geraria o dever de parar qualquer dano.

No tocante aos danos relatados, o vício que se refere à parte mecânica não foi efetivamente comprovado, já o relatado, de no registro do veículo constar como carro oficial e no documento “particular”, que causou a apreensão pela Polícia Federal, vê-se no Certificado de Registro de Veículo anexado à petição inicial (Id n. 130125151 - Pág. 41) que consta no item “categoria” a palavra “oficial”, desse modo, não pode a autora alegar que ignorava esse fato.

Ademais, o art. 123 do CTB enuncia que a responsabilidade para a transferência do veículo é do adquirente e o prazo é de 30 dias e, é justamente nesse momento que a alteração da categoria ou restrições é, a pedido do proprietário, aqui, a autora, realizada pelo DETRAN, desde que apresentada toda a documentação pertinente ao caso (contrato de compra e venda, edital do leilão, comprovante de quitação dos encargos e taxas), conforme orientação constante no endereço eletrônico do órgão de trânsito (
https://www.detran.mt.gov.br/-/10348425-mudanca-de-categoria
).

Desse modo, já tendo transcorrido o prazo de 30 dias e não tendo a autora providenciado sequer a transferência para seu nome, caracteriza-se aqui a culpa exclusiva da apelante que se caracteriza como excludente do nexo causal e afasta o dever de indenização.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro
a verba honorária de 10%
para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC/2015), ficando suspensa uma vez que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022